Tribunal: TJDFT
Processo: 0027481-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027481-23.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDO: ISABEL CRISTINA FERREIRA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT). INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional de um ano para o ajuizamento de ação de indenização contra o segurador inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). Se a parte precisou ingressar com ação acidentária para obter benefício previdenciário, o termo inicial recai na data do trânsito em julgado da decisão proferida contra o INSS, porque somente então se tornou inequívoco o estado de incapacidade. 2. Cabível a indenização securitária, em contrato de seguro de vida em grupo, quando a invalidez permanente para a atividade laboral decorrer de lesões caracterizadas como LER/DORT, tendo em vista a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Instrução Normativa no 98/03, do INSS. Precedentes. 3. O termo inicial de incidência da correção monetária, em se tratando de indenização securitária, ocorre com o sinistro, ou seja, da concessão do benefício previdenciário. Os juros de mora contam-se da citação. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que o prazo prescricional, que se inicia com a ciência inequívoca do fato gerador, começou a fluir somente a partir da decisão proferida na ação que a ora recorrida moveu contra o INSS. Argumenta que, na espécie, restou demonstrado que a ora recorrida teve conhecimento de sua condição em data anterior à reconhecida no acórdão; c) artigos 372 e 373, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a constatação da invalidez, para fins de percepção de indenização securitária, somente poderia ter sido atestada por meio de perícia médica, “jamais por meio de laudo para concessão de benefício do INSS, prova emprestada de processo previdenciário”; d) artigos 757, 781, e 801, todos do CC, uma vez que a prevalecer o entendimento colegiado restaria condenada a pagar indenização para cobertura de risco não contratado e em valor que “foge aos limites do contratuais”. Afirma que o valor da indenização não deve ultrapassar o limite previsto no Certificado Individual; prossegue asseverando que “o prêmio pago pela Empresa Estipulante é calculado de acordo com a remuneração do segurado, o que define o capital segurado como múltiplo salarial”, conforme a apólice contratada. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses contidas nas alíneas “b”, “c” e “d”, suso elencadas. Finalmente, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento do recurso repetitivo em que foi fixado tema 1.112 do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID. 33603488 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Descabe igualmente transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", 757, 781, 801, todos do Código Civil, 372 e 373, ambos do CPC, e, ainda, no que tange ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca da necessidade da prova pericial para averiguar a invalidez da segurada; do prazo prescricional; de que é devida a indenização e, também, em relação ao quantum indenizatório, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Após o deferimento da prova pericial requerida pelo apelante, o juízo a quo homologou os honorários reclamados pelo douto perito, intimando o apelante a depositar 50% do valor devido, sob pena de preclusão da prova. Não resignado, o apelante, em vez de depositar a quantia determinada, agravou da r. decisão. Sucede que esta Relatoria não conheceu do recurso (...) após indeferir o pedido para aguardar o julgamento do agravo interno, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo ao agravo, o juízo de origem declarou preclusa a produção da prova pericial (...) a alegação de cerceamento da defesa deve ser afastada, tendo em vista a razoabilidade dos honorários homologados e a possibilidade de ter produzido a perícia. (...) ...se a parte precisou ingressar com ação acidentária para obter algum benefício, denota-se, no mínimo, que havia dúvida sobre a incapacidade. Logo, o termo inicial recai na data do trânsito em julgado da decisão proferida contra o INSS, a qual deferiu a concessão do benefício, porque somente então se tornou inequívoco, ao menos para a contagem do prazo para a demanda securitária, o estado de incapacidade. (...) a doença adquirida pela apelada em decorrência de suas atividades laborativas (LER/DORT), configura-se como doença profissional, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Instrução Normativa no 98/03, do INSS... Desse modo, a invalidez permanente total por acidente, fruto de LER/DORT, conceitua-se como acidente de trabalho, apta a gerar o direito à indenização (...). De fato, o seguro de vida foi ofertado pelo próprio empregador da segurada (Itaú). Nessas circunstâncias, o objeto do contrato esperado abarcaria os riscos inerentes ao exercício da atividade desenvolvida pelos aderentes, de maneira que qualquer interpretação diversa afrontaria a boa-fé e colocaria o segurado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 47 e art. 51, ambos do CDC (...) Em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença combatida. Isso porque, nada obstante a previsão contratual do cálculo da indenização, este não considera a correção monetária, tampouco a incidência de juros. E a correção monetária, na hipótese dos autos (obrigação líquida e certa), deve incidir no momento da concessão da aposentadoria por invalidez - ocorrência do sinistro. Já os juros, devem compor o cálculo desde a citação” (ID 27561049) (g.n.). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Acrescenta-se, por oportuno, quando ao pedido de sobrestamento que, ao contrário do sustentado pela recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no Tema 1.112, não havendo, portanto, que se falar em sobrestamento do feito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029